Tribunal: TJDFT
Processo: 0741176-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741176-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS AGRAVADO: JURACY COSTA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão da 20a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, não reconheceu a fraude à execução que arguiu contra a agravada. A agravante sustenta que (ID 41907440): 1) apesar do deferimento de penhora no rosto dos autos do processo no 0003279-89.2013.8.14.0028, em trâmite na 3a Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, a agravada levantou a quantia de R$ 70.000,00 em decorrência de crédito havido mediante acordo naqueles autos; 2) a comunicação do deferimento da penhora no rosto dos autos foi encaminhada em 17/12/2021, de modo que tanto o levantamento quanto as transferências da quantia no dia 5/5/2022 implicam fraude à execução, nos termos do art. 792, IV e § 1o, do Código de Processo Civil - CPC; 3) o indeferimento da declaração de fraude constitui violação aos princípios da cooperação, da eficiência e da razoável duração do processo; 4) a agravada, advogada inscrita na OAB/PA, atua em causa própria em ambos os feitos, de modo que teve ciência inequívoca do ofício de penhora juntado na origem desde o dia 20/1/2022; 5) o acordo celebrado para o levantamento da quantia foi realizado de forma maliciosa, visto que houve depósito direto do valor para sua conta bancária e que o pagamento decorreu com um desconto de quase R$ 60.000,00; 6) violação dos princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual embora a quantia não tenha sido penhorada, motivo pelo qual deve ser aplicada a multa prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC. Ao final, requer liminarmente a antecipação da tutela recursal para decretar a indisponibilidade da quantia equivalente ao que foi penhorada previamente penhorada pela agravada no processo da Comarca de Marabá/PA, com a transferência do montante levantado (R$ 70.000,00) para uma conta judicial vinculada ao juízo de origem. No mérito, requer a confirmação da tutela, o provimento do recurso com reconhecimento da ineficácia das transferências realizadas para terceiros por fraude à execução, aplicação de multa por atos atentatórias à dignidade da justiça e encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público e à Ordem dos Advogados do Brasil para apuração de infrações ético-disciplinares da agravada. Preparo recolhido (IDs 41907441/2). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. O CPC estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, característica do provimento liminar, não está presente a probabilidade de provimento do recurso. Os casos de fraude a execução, atos atentatórios contra a dignidade da justiça que são (CPC, art. 774, I), foram delimitados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ e posteriormente incorporados e regulamentados no 794 do CPC: “Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828 ; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei. § 1o A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente. § 2o No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem. (...)” Além disso, para a configuração da fraude à execução, exige-se o registro da penhora e a ciência pelo adquirente, nos termos da Súmula 375 do STJ: “O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. Por sua vez, a penhora no rosto dos autos, modalidade especial de penhora de créditos, está prevista no art. 860 do CPC, que dispõe: “Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.”. Na hipótese, não está configurada fraude à execução. Inicialmente, embora tivesse advogado em causa própria no cumprimento de sentença que tramitou em Marabá/PA, não há como imputar violação à boa-fé da agravada, visto que só está habilitada naquele feito, somada ao fato de que ela é revel nos autos originários, conforme consignado na decisão agravada. Logo, não é possível afirmar que tivesse ciência do ofício de penhora no rosto dos autos. Como dito pelo próprio agravante, não houve a necessária anotação da penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença que tramita na Comarca de Marabá/PA. Embora tenha sido expedido ofício para a notificação daquele juízo no dia 20/1/2022, tal comunicação jamais foi juntada ou considerada para impedir o acordo judicial, que culminou com o pagamento da quantia de R$ 70.000,00 para a agravada. Tal condição era imprescindível para que tanto a agravada, exequente daqueles autos, quanto os terceiros lá executados, tivessem ciência inequívoca de que a alienação ou o pagamento do crédito estavam proibidos. Conforme ainda a decisão agravada, não há qualquer confirmação por aquele juízo de que o ofício foi recebido ou mesmo juntado naquele feito. Não é possível afirmar ou inferir que o devedor e o juízo soubessem da existência dessa penhora de créditos. Esse fato, inclusive, ensejou a homologação do acordo judicial, pelo pagamento de R$ 70.000,00 à agravada. Ademais, após a análise daquele feito executivo, inexiste qualquer movimento fraudulento ou ardiloso no sentido de impedir o pagamento à credora daquele crédito (agravada). Competia, então, à agravante, proceder às devidas comunicações àquele juízo para tutelar o seu crédito, de acordo com o princípio da cooperação (CPC, art 6o), no seu próprio interesse, para evitar o pagamento à agravada. Embora tivesse tempo razoável para essas providências, não foi o que ocorreu. Houve o decurso de aproximadamente quatro meses desde a expedição do ofício até a data do levantamento (5/5/2022). A fraude à execução, por violação à boa-fé processual, poderia ter sido caracterizada nesse ínterim se a penhora tivesse sido informada ao juízo e à agravada, por iniciativa dos sócios da própria agravante, não só por ser a requerente da penhora, mas também por acompanhar aquele processo, com ciência dos andamentos processuais. Conforme o cumprimento de sentença de ID 41907444, p., os advogados da agravante estavam habilitados naquele feito por advogarem em favor de José Miranda Cruz até 8 de abril de 2022. A petição de p. 112 requereu que “Outrossim, face ao termo de revogação e cancelamento de procuração particular acostado aos autos, requer-se a desabilitação dos procuradores/advogados JOÃO PAULO TODDE NOGUEIRA OAB DF 25.502 e ÉRICO RODOLFO ABREU DE OLIVEIRA OAB DF 24.405.”. A ausência de informações ao juízo sobre o ofício da penhora no rosto dos autos acabou por inviabilizar a demonstração da fraude, porque pressupõe a anotação da diligência. Assim, não foram cumpridos os requisitos objetivos da Súmula 375 do STJ: existência de registro da penhora ou prova da má-fé da agravada. O periculum in mora também não ficou suficientemente caracterizado. Não há que se falar em lesão grave ou de difícil reparação se não foi comprovada a fraude à execução ou, no mínimo, efetiva ciência do mandado de penhora no rosto dos autos no cumprimento de sentença de Marabá/PA. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator